Tribunal: TJMT
Processo: 1011145-32.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011145-32.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Curadoria dos bens do ausente, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NAIRA JANE DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 001.998.561-41 (APELANTE), EDUARDO LUIZ ARRUDA CARMO - CPF: 938.604.801-97 (ADVOGADO), JOAO PAULO DE OLIVEIRA - CPF: 002.083.311-31 (APELADO), VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO), RAIZA RAFAELLA DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 009.201.361-92 (ADVOGADO), DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA - CPF: 344.410.691-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - IMPROCEDÊNCIA - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – ART. 333, INC. I, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A ação de prestação de contas tem por escopo aclarar o resultado da administração de negócios alheios (apuração da existência de saldo credor ou devedor) e, sob a regência do CPC de 1973, ostentava caráter dúplice quanto à sua propositura, podendo ser deduzida tanto por quem tivesse o dever de prestar contas quanto pelo titular do direito de exigi-las.

II - Percebe-se pelo deslinde processual e análise dos documentos indexados que os valores inerentes ao benefício do curatelado/apelado não foram de fato direcionados ao seu bem estar. Ademais, verificou-se que os valores provenientes de seu benefício foram desvirtuados visto que foram direcionados a gastos desnecessários e supérfluos.

III - Quando o curador deixa de aplicar os valores nos cuidados do curatelado, isso representa uma séria violação do seu dever legal. O curador tem a obrigação legal e ética de gerir os recursos do curatelado de forma prudente, agindo sempre em seu melhor interesse e garantindo que os recursos sejam utilizados para suprir suas necessidades, proporcionando-lhe uma qualidade de vida adequada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1011145-32.2020.8.11.0041 interposto por NAIRA JANE DOS SANTOS OLIVEIRA contra sentença proferida nos “AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS” onde litiga com JOAO PAULO DE OLIVEIRA perante a 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 174755967 o magistrado a quo rejeitou a prestação de contas apresentada, e, consequentemente, nos termos acima decidido condenou a requerente Naira Jane dos Santos a restituir em favor do Requerido, curatelado, João Paulo de Oliveira, a título de ressarcimento, o valor de R$ 52.387,03, a ser devidamente corrigido, atualizado, nos termos da lei, extinguindo o processo com resolução do mérito, art. 487, I, do Código de Processo Civil; Condenou a requerente no pagamento das custas processuais, bem como nos honorários advocatícios que fixou em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), art. 85 do CPC, ficando, todavia, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98 e §§ 2º e 3º do CPC, aplicável ao caso.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 174755986 que a reforma da sentença se impõe, uma vez, que para a completa surpresa da Apelante, sobreveio decisão monocrática do Eminente Magistrado, julgando pela improcedência da ação de prestação de contas, não considerando farta documentação que acompanhou a inicial apresentada pela Apelante;

Aduz que em sua prestação de contas juntou centenas de documentos (recibos e notas fiscais) de despesas inerentes a manutenção do Apelado tais como: despesas com plano de saúde; adequação do quarto do curatelado; despesas com medicação; despesas com alimentação; despesas com transporte; despesas pagamento pensão alimentícia da filha do curatelado; entre outras. Ocorre que a sentença sequer considerou a documentação citada no parágrafo anterior, que comprovam gastos com o curatelado por parte da Apelante;

Argumenta que a sentença até poderia ser julgada parcialmente procedente caso o MM Magistrado de piso entendesse que apenas parte da prestação de contas foi acolhida. Mas rejeitar integralmente a prestação de contas vai de encontro com toda documentação apresentada nos autos. Afirma que a prestação de contas é acompanhada de farta documentação (comprovantes das despesas inerentes a curatela), temos que a respeitável decisão merece ser reformada. Note que na referida sentença sequer houve citação da documentação juntada;

Reitera que todas despesas apresentadas na ação de prestação de contas com gastos de: plano de saúde, medicamentos, alimentação, transportes, material de construção e ração para o animal de estimação do casal, são inerentes aos gastos mensais do casal tendo em vista que durante todo o período que a apelante figurou como responsável pelo curatelado a mesma não pode sequer trabalhar, pois era ela quem o acompanhava no hospital em período integral, somando-se a isso despesas com pagamento de pensão alimentícia da filha do curatelado;

Prequestiona toda matéria em caso de decisão que destoe do posicionamento firmado pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça, e Supremo Tribunal Federal. Assim, decisão que divirja dos dispositivos legais e constitucionais mencionados nestes autos, bem como da jurisprudência colacionada, ensejará a interposição de recurso a instância superior;

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, reformando, por conseguinte, a decisão de 1º grau, Julgando totalmente procedente a presente ação de prestação de contas;

Contrarrazões sob ID. 174756043.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de Ação de PRESTAÇÃO DE CONTAS ajuizada por Naira Jane dos Santos em face de João Paulo de Oliveira sob o argumento em resumo de que “foi nomeada curadora do interditando em 07 de junho de 2017, no processo nº 1017225-17.2017.8.11.0041, ajuizando nesta data AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS da curadoria desde a data de sua nomeação até a sua revogação 14 de fevereiro de 2020.”

Narrou que teria exercido com regularidade a função de gestora da vida financeira do requerido, dizendo que o interditando, requerido, possui como fonte de renda benefício do INSS no valor de R$ 1.681,00 (um mil seiscentos e oitenta e um reais) e, argumentando que ficou responsável pela defesa nos processos de pensão alimentícia em trâmite perante o Juízo da 3ª Vara de Família de Cuiabá-MT (processo n. 1033039-69.2017.8.11.0041 e 1033038-84.2017.8.11.0041) onde o interditando figura como parte requerida, e, segundo afirma, teria desempenhado sua função de modo responsável e eficiente.

Requereu a procedência do pedido inicial, com a aprovação das contas prestadas nos autos. Instruiu a inicial com documentos.

O juiz a quo julgou a ação improcedente e condenou a parte apelante ao ressarcimento do valor de R$ 52.387,03.

A tese recursal funda-se no pedido de procedência da presente ação de prestação de contas.

Pois bem.

A ação de prestação de contas tem por escopo aclarar o resultado da administração de negócios alheios (apuração da existência de saldo credor ou devedor) e, sob a regência do CPC de 1973, ostentava caráter dúplice quanto à sua propositura, podendo ser deduzida tanto por quem tivesse o dever de prestar contas quanto pelo titular do direito de exigi-las.

Preleciona o Código Civil:

“Art. 1.755. Os tutores, embora o contrário tivessem disposto os pais dos tutelados, são obrigados a prestar contas da sua administração.”

A propósito, Luiz Guilherme Marinoni e Guilherme Rizzo Amaral, respectivamente, lecionam:

"Em regra, as pessoas, a quem é submetida a administração de certos bens ou interesses, estilo obrigadas a dar satisfação, de seus atos de gestão. Essa obrigação pode ser imposta ao administrador mediante pedido do interessado, podendo ainda ser prestada voluntariamente por aquele. Há várias circunstâncias que determinam o dever de prestar contas de seus atos, não sendo o caso de, neste espaço, descrevê-las todas. Basta deixar evidenciado que, em todas essas situações, poderá o interessado solicitar as contas judicialmente, estando também facultado ao administrador prestá-las. também judicialmente, quando necessário."(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo curso de processo civil. v. 3. São Paulo: RT,2015, p. 143.)

"Nada obstante, a nova sistemática permite a quem tem o dever de e o interesse em prestar contas ajuizar ação declaratória para tanto, mediante procedimento comum "(AMARAL, Guilherme Rizzo. Comentários às alterações do novo CPC. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 672-673)

A presente ação tem como escopo garantir transparência nas relações jurídicas, in casu, da curatela. Ela é pertinente quando há dúvidas sobre a administração de recursos, quando não são fornecidas as informações necessárias voluntariamente ou quando há suspeita de irregularidades na gestão.

Extrai-se da presente demanda que a parte autora/apelante foi nomeada curadora do requerido/apelado (em decorrência de lesão cerebral grave) em 07 de junho de 2017, no processo nº 1017225-17.2017.8.11.0041, até a sua revogação 14 de fevereiro de 2020, e, que a parte apelada/curatelada reside com seus genitores/apoiadores desde 19/09/2018.

Após o ajuizamento da demanda, emitiu parecer o órgão ministerial (ID. 174755908 - Pág. 4) que constatou inconsistências na prestação, solicitando o esclarecimento de despesas bem como a comprovação de gastos.

Diante do parecer fora determinado a intimação da requerente para justificar as despesas mencionadas. A Requerente voltou a manifestar no Id 32596608, ressaltando que “por estar desempregada sobreviveu da única renda do casal que é a pensão do INSS ao qual a mesma administrou durante o cumprimento do encargo de curadora”, bem como que “todas as despesas apresentadas na ação de prestação de contas com gastos de: plano de saúde, medicamentos, alimentação, transportes, material de construção e ração para o animal de estimação do casal, são inerentes aos gastos mensais do casal, somando-se a isso despesas com pagamento de pensão alimentícia da filha do curatelado.”

O Requerido, por sua vez, mediante assistência dos apoiadores, manifestou no Id 38136866, pela improcedência da prestação de contas.

O requerido/apelado, com assistência de seus genitores, impugnou a prestação de conta sob o argumento de que a parte autora/apelante “recebeu em todo este período em que era responsável legal por todo o conjunto de bens do interditado a importância de R$ 64.592,49 (sessenta e quatro mil e quinhentos e noventa e dois reais e quarenta e nove centavos)”, e, afirmaram ainda que estaria evidenciada “a subtração/lesão não justificada do patrimônio financeiro do interditado da quantia de R$ 52.387,03 (cinquenta e dois mil reais e trezentos e oitenta e sete reais e três centavos) realizado pela ré/curador, na época que era a responsável legal pela sua gerencia.

Novamente intimada para manifestar quanto a necessidade de “apresentação condizente da prestação de contas”, Id 38320366 e Id 63915081, não se manifestou a requerente/apelante, que exerceu o encargo de curadora, de forma a comprovar especificamente a regularidade das contas, eis que, no Id 65372704, apenas reiterou as petições já apresentadas.

Parecer conclusivo do Ministério Público no Id 68043911, opinando pela improcedência da prestação de contas, ressarcimento ao Requerido, curatelado, do valor indevidamente recebido e gastos pela Requerente, além de extração de cópias e remessa à Delegacia de Polícia para apuração.

Salutar colacionar trecho da sentença:

“(...)

Ocorre que, não obstante o argumentado pela Requerente e os documentos juntados por ela no Id Id 30180280 ao Id 30181309 e, Id 30455432 ao Id 30455436, não logrou êxito em comprovar a regularidade das contas que apresentou.

Isso porque, da análise dos autos, como bem destacado pelo Ministério Público no parecer de Id 31067872, ao qual, por sua relevância e pertinência, me reporto, também, como fundamento, e, deste modo, possível aferir no contexto probatório, a existência de dados e gastos que não condizem com os interesses do Requerido, curatelado. Vejamos a seguir, para melhor ilustração e compreensão, os pontos relevantes a serem apontados, enfatizados e ratificados por este Juízo:

“I- alto valor com despesas de mercado e outros, especialmente na época em que o Interditado encontrava-se hospitalizado, entre 08/04/2017 (data em que deu entrada no hospital) e 19/09/2018 (recebeu alta hospitalar).”

“Surge muitas vezes os produtos como: refrigerantes, biscoitos, salgadinhos, chocolate, amendoins e outros, alimentos que aparentemente não são autorizados a entrada em hospital, considerando, ainda, que o interditando encontrava-se acometido de lesão cerebral grave.”

“Além de compras de: vinhos tintos (ID 30180286-pag. 15/16 e ID 30455435-pág. 4); material escolar (ID 30180286-pag. 19); rações para cães. Em menos de 30 dias foram adquiridas quantidades que totalizam R$ 369,80, cujas compras feitas em 07/01/2018, 12/01/2018, 26/01/2018, 29/01/2018 e 01/02/2018 (ID 30180286-pag. 15, 20 e 24); consumo junto a empresa Paraíso dos Bichos, entre 12/09/2018 a 09/03/2020, no montante de R$ 1.474,00 (ID 30455435-pag. 5); jogo de banheiro e jogo de cozinha (ID 30180286-pag 7 e ID 30181295- pag. 2); Bola de Futebol no valor de R$ 26,90, adquirida em 10/08/2018 (ID 30181295-pag. 13).”

“II- Não há comprovantes de pagamentos de mensalidades do plano de saúde UNIMED na íntegra.”

“Evidenciando, assim, que algumas mensalidades foram quitadas pelos genitores do Curatelado, devido a falta de pagamento ocasionada pela Curadora.”

“III- Expensas com material de construção durante 2017 a 2019: As despesas com material de construção em 2019, conforme elencado no ID 30180280-pág. 1 (Planilha I), totalizam R$ 6.850,60, porém os comprovantes de compras juntados se referem ao período de 29/11/2019 a 07/01/2020, e encontram-se em nome de Elides Neves dos Santos, com endereço na Rua Getúlio Vargas, Qd. 90, Lot. Jd. Eldorado, bairro Santa Isabel, em Várzea Grande/MT (vide ID 30180282 - Pág. 1/6).”

“Ademais, a Planilha II (ID 30455436-pág. 1) elenca despesas de construção, que totalizam R$ 3.410,82, cujos recibos e notas fiscais juntadas são referentes ao período 05/07/2017 a 05/08/2018 (ID30455434-Pág. 1/8). Também, foi juntada cópia de nota fiscal das Casas Bahia, emitida em 10/07/2019, contendo a descrição de um Armário no valor de R$ 661,92 (ID 30455434-pág. 10), bem como no ID 30455434-pág. 4 o produto Rack c/ Painel no valor de R$ 169,00.”

“Convém registrar que nos autos principais (nº. 1017225-17.2017.8.11.0041) o Interditado, por intermédio de seu procurador, em 03/04/2019, manifestou pela revogação da curatela provisória atribuída a Naira Jane, requerendo a tomada de decisão apoiada elegendo seus genitores Antônio Carlos de Oliveira e Leony Zeczkovski de Oliveira como apoiadores, os quais já eram os cuidadores de João Paulo, que a partir do momento da alta hospitalar (19/09/2018) passou a residir na casa dos pais, ficando assistido em Home Care. Havendo informação de que Naira não via o esposo desde fevereiro/2019.”

(...)

“Chama a atenção, ainda, a Nota Fiscal Eletrônica nº. 422 emitida pela empresa Ninja Comércio e Transportes Eireli, em 15/03/2020, no valor de R$ 7.560,00 (sete mil e quinhentos e sessenta reais) relativa a 480 (quatrocentos e oitenta) unidades de Aguá Cristalina – acredita-se que seja galão de 20 litros cada – e 40 (quarenta) unidades de Gás Copagas (vide ID 30455435-pag. 6).”

“A nota foi utilizada pela Curadora visando demonstrar as “despesas diversas medicação/alimentos/transporte” relativa a 2019, conforme consta na planilha II (30455436- pag. 2). Embora hipoteticamente considere que essa quantidade foi anual, seria muito elevado o consumo mensal de 40 galões de água e mais de 03 botijões de gás.”

“Entretanto, é difícil presumir que alguém tenha adquirido de uma só vez 480 galões de aguá ou 40 botijões de Gás GLP, dado que para armazenar tal produto principalmente em grande quantidade, destinado ou não a comercialização, é necessário observar requisitos de segurança estabelecidos pela ANP – Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.”

“De outra forma, a emissão da sobredita nota fiscal é posterior a revogação da Curatela Provisória atribuída a Naira Jane, de modo que tal valor deve ser devolvido.” (...)

Prosseguindo, me reporto, ainda, como fundamento ao consignado no Id 68043911: (...) “Sem maiores delongas, já que é latente a incoerência das despesas supostamente realizadas pela antiga curadora com as necessidades do curatelado (conforme apontado de forma especificada no ID 31067872) e ainda que, mesmo após ser dada oportunidade de apresentar justificativas que fossem plausíveis, a antiga curadora se restringiu a afirmar que as despesas “(...) são inerentes aos gastos mensais do casal (...)”, não resta outra alternativa a não ser pugnar pelo julgamento improcedente da prestação de contas apresentadas. Como consequência, deverá ela restituir ao curatelado os valores recebidos.” (...)”

Percebe-se pelo deslinde processual e análise dos documentos indexados que os valores inerentes ao benefício do curatelado/apelado não foram de fato direcionados ao seu bem estar.

Ademais, verificou-se que os valores provenientes de seu benefício foram desvirtuados visto que foram direcionados a gastos desnecessários e supérfluos, tais como: biscoitos, vinho, ração, salgadinhos, por outro lado, despesas necessárias não foram demonstradas como é o exemplo do plano de saúde.

Chama atenção comprovante de 480 galões de água ou 40 botijões de Gás GLP de uma só vez, inclusive após a revogação da curatela, em que a parte apelante tentou utilizar para justificar os gastos ao longo do período que figurou como curadora.

A jurisprudência deste sodalício corrobora:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE (ARTIGO 514, II, DO CPC) - REJEIÇÃO - ALEGAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO – NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – ART. 333, INC. I, DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.” (TJMT - N.U 0004753-19.2008.8.11.0040, Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. 22/10/2014).

A parte apelante detinha o ônus de demonstrar a correta aplicação dos valores qual geria, o que não fez.

Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

Alexandre Freitas Câmara acerca do ônus da prova dilucida:

“A análise do ônus da prova pode ser dividida em duas partes: uma primeira, em que se pesquisa o chamado ônus subjetivo da prova, e onde se busca responder à pergunta "quem deve provar o quê?"; e uma segunda, onde se estuda o denominado ônus objetivo da prova, onde as regras sobre este ônus são vistas como regras de julgamento, a serem aplicadas pelo órgão jurisdicional no momento de julgar a pretensão do autor.” (CÂMARA. Alexandre Freitas.Lições de Direito Processual Civil Vol. I. 16ª ed. rev.e at. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2007, pag. 415.)

Pelo aspecto subjetivo, e nos termos do art. 333 do vigente Código de Processo Civil, cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, e ao réu o de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor. Além disso, cabe também ao réu o "ônus da contraprova", isto é, o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do direito do autor.

Para Antônio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco:

“A distribuição do ônus da prova repousa principalmente na premissa de que, visando a vitória na causa, cabe à parte desenvolver perante o Juiz e ao longo do procedimento uma atividade capaz de criar em seu espírito a convicção de julgar favoravelmente. O juiz deve julgar secundum allegatta et probata partium e não secundum propiam suam conscientiam - e daí o encargo que as partes têm no processo, não só de alegar, como também de provar (encargo=ônus). (CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pelegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria Geral do Processo. 16ª edição. São Paulo: Editora Malheiros, 2000, pg. 345.)

O ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato. Assim, segundo o disposto no art. 333 do Código de Processo, o ônus da prova ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Quando o curador deixa de aplicar os valores nos cuidados do curatelado, isso representa uma séria violação do seu dever legal. O curador tem a obrigação legal e ética de gerir os recursos do curatelado de forma prudente, agindo sempre em seu melhor interesse e garantindo que os recursos sejam utilizados para suprir suas necessidades, proporcionando-lhe uma qualidade de vida adequada.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024